Tribunal: STF
Processo: ARE 1373857
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - DESCONTOS A TÍTULO DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE CONSTITUCIONAL - ILEGALIDADE - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA CONFIRMADA, NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. - Para o cômputo do valor da remuneração do Prefeito de Belo Horizonte, devem ser incluídas aquelas vantagens percebidas em razão do exercício do cargo, no caso, a verba de representação, estipulada na Resolução Municipal n° 2.021/1996. Essa verba relaciona-se diretamente como exercício da função de administração municipal, não se identificando com qualquer benefício de caráter pessoal. Desse modo, resta clara a ilicitude dos descontos, a título de 'limite constitucional', efetuados pela Administração Pública, devendo a autoridade coatora se abster de efetuá-los da remuneração dos impetrantes, mormente quando os vencimentos da parte não ultrapassam o limite estabelecida pela municipalidade. Sentença confirmada, no reexame necessário, restando prejudicado o recurso voluntário.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta a ocorrência de violação aos arts. 37, XI; e 39, § 4º, da CF.



    O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 609.381-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, cuja repercussão geral foi reconhecida, decidiu que o teto de retribuição estabelecido pela EC nº 41/2003 possui “eficácia imediata submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior”. Assentou que os valores que ultrapassam os limites preestabelecidos constituem excesso remuneratório cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que os vencimentos dos recorridos não ultrapassaram o limite estabelecido pela Municipalidade. Para rever esse entendimento, seria necessário reexaminar os fatos e provas dos autos, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF.



    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, é necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válidos lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



     



          Brasília, 29 de março de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator